Tribunal: TCU
Processo: 003.532/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1627/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.532/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francisca Fatima dos Reis Menezes (XXX.478.462-XX); Jaciara Barbosa de Araujo (XXX.900.781-XX); Jandira Barbosa de Araujo (XXX.563.281-XX); Joana D Arc dos Santos Fonseca Baraldi (XXX.933.761-XX); Jucelia Barboza de Araujo (XXX.254.641-XX); Juzehilda dos Santos Fonseca (XXX.526.501-XX); Luciara Barbosa de Araujo (XXX.671.661-XX); Maria Lucinea dos Reis da Silva (XXX.336.182-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.